Tribunal: TJDFT
Processo: 0002405-45.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002405-45.2016.8.07.0012 RECORRENTE: DIOGO ANCELMO SIMAS NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciadas a materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de resistência atribuídos ao réu, pelo acervo probatório, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, aliado ao auto de apreensão e laudos periciais, deve ser mantida a condenação. 2. É plenamente admissível o reconhecimento fotográfico do réu na fase policial, quando ratificado pelas provas produzidas em juízo, constituindo-se, pois, em meio de prova hábil para fundamentar a condenação. 3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e merecem credibilidade, pois não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 4. Procede-se à readequação da quantidade de pena-base, para aplicar o entendimento jurisprudencial desta Corte, sobretudo porque ausente fundamentação concreta que justifique maior reprovação. 5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão ao réu portador de maus antecedentes, não tendo sido reconhecida a agravante da reincidência em seu desfavor, deve ser estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de resistência. Argumenta estar o decreto condenatório lastreado exclusivamente no frágil reconhecimento de pessoa por foto, o que equivale à inexistência de provas de que tenha concorrido para a infração penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso V, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 9/9/2020). Há julgados do STJ que também aplicam a barreira ditada pelo verbete 83 de sua Súmula, admitindo “o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”. (AgRg no AREsp 1662901/ES, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015